Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.
2. Agravo conhecido e não provido.